Tribunal: TJDFT
Processo: 0737651-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0737651-05.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: NOEME MARIO DA PONTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de declaração opostos pela autora/embargante, ante o argumento de que o acórdão no 1861857 padece de omissão ao deixar de aplicar jurisprudência consolidada no STF. E pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento da matéria. 3. Contrarrazões apresentadas (ID 60767755). 4. Na hipótese, o vício apontado é inexistente, porquanto o acórdão externou as razões de decidir nos itens 8 a 10. 5. Ademais, foi aplicada a decisão do Conselho Especial do TJDFT, segundo a qual foi reconhecida a constitucionalidade do artigo 48 da Lei Complementar no 769/2008, precedente obrigatório, nos termos do artigo 927, V do CPC. 6. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido. 7. Os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante. 8. Outrossim, segundo o Enunciado no 125 do FONAJE, no âmbito dos Juizados Especiais não são cabíveis embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário. 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA INTEGRAL (25 ANOS). ARTIGO 40, §5o DA CF (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 103/2019). APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 48 DA LC DISTRITAL No 769/2008. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou: "PROCEDENTE EM PARTE o pedido inaugural, para: (i) determinar aos réus que regularizem os proventos da autora e considerem o tempo necessário para aposentadoria integral de 25 anos de contribuição; e (ii) para condenar os réus ao pagamento das diferenças de aposentadoria da autora, na importância de R$ 20.253,35 (vinte e mil reais e duzentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos), referentes ao período de junho de 2018 a junho/2023, mais as parcelas que vencerem no curso do processo, em valores a serem corrigidos monetariamente pelo SELIC. Sem juros de mora, pois já computados na SELIC." 3. O Distrito Federal requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes. Preliminarmente, suscita a ilegitimidade passiva e, no mérito, alega que não deve ser aplicado o redutor de 5 (cinco) anos de contribuição à aposentadoria por incapacidade permanente de professor. 4. Contrarrazões apresentada (ID 53472139). A recorrida pugna pela confirmação da sentença por suas próprias razões. 5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Embora as atribuições legais da autarquia (Iprev-DF) sejam para gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, o ente federado atua como garantidor, fato que torna manifesta a sua legitimidade. Precedente: Acórdão 1387936, 07337648120218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data do julgamento: 22/11/2021, publicado no DJE: 01/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar rejeitada. 6. A autora, professora pública distrital aposentada, ajuizou a presente ação em desfavor do Distrito Federal e do Iprev-DF, com o objetivo de revisar a proporcionalidade aplicada em seus proventos, de modo que seja considerado como divisor o tempo de contribuição necessário para alcançar a aposentadoria integral de professor (25 anos), na forma do artigo 40, § 1o, I e § 5o da CF (com redação anterior à EC no 103/2019), ao invés do divisor aplicável para a aposentadoria integral dos servidores em geral (30 anos). 7. Constata-se que a autora/recorrida laborou por 16 anos, 8 meses e 4 dias, exercendo a atividade de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, e em 29/11/2017 foi aposentada por incapacidade, nos termos do art. 40, § 1o, I, texto da EC no 41/2003, combinado com o art. 6o-A da EC no 41/2003, incluído pela EC no 70/2012, conforme se verifica dos autos do processo de aposentadoria (ID 53472126, Págs. 14, 18, 55 e 58). 8. No caso, a concessão da aposentadoria especial proporcional para professores não encontra amparo constitucional. Ademais, o artigo 48, da Lei Complementar Distrital no 769/2008 (por força do artigo 24, inciso XII, da Constituição Federal), veda explicitamente a redução da idade e do tempo de contribuição dos professores nos casos de aposentadoria proporcional. 9. Nesse contexto, afastada a inconstitucionalidade do artigo 48, da Lei Complementar Distrital no 769/2008 (acórdão n. 1751504, Conselho Especial, INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL 0702648-51.2021.8.07.0018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Relator Designado: MARIA DE LOURDES ABREU, Data da Intimação ou da Publicação no PJe : 25/10/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada), admitir interpretação diversa implicaria na formulação de hipótese híbrida de aposentadoria pelo Poder Judiciário, violando o princípio da separação de poderes (artigo 2o da Constituição Federal). 10. Destarte, ante a ausência de previsão legal, a autora não tem direito ao recálculo de sua aposentadoria, a fim de que seja aplicado o divisor da aposentadoria integral (art. 40, § 5o da CF, com redação anterior à EC no 103/19) em sua aposentadoria proporcional, assim como não tem direito à respectiva diferença salarial. 11. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC. A parte recorrente aponta violação ao art. art. 5o, caput, inciso XXXV, da Constituição da Federal, bem como aos artigos 40, §§ 1o, inciso III, b, e 5o da EC 20/1998, ao § 9o do art. 4o da EC 103/2019 e ao art. 6o da EC n 41/2003. Argumenta que, apesar do acórdão vergastado ter concluído pela constitucionalidade, o art. 48, caput da Lei Complementar 768/2008, ao tempo da sua promulgação, era contrário ao texto constitucional, sendo que, somente 10 anos após, a Emenda Constitucional no 103/2019 alterou o texto da Constituição e ampliou a autonomia dos entes federativos para a regulamentação do sistema previdenciário dos seus servidores. Assim, afirma que a Emenda 103/2019 não poderia convalidar uma lei originariamente inconstitucional. Assevera que a aposentadoria especial do professor, que inclui a redução de cinco anos, deve ser aplicada tanto para aposentadoria integral quanto para a proporcional. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 63337622. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Colegiado Recursal decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incide na espécie o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Por outro lado, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto é pacífica a a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal